Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-09.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Gratuidade de justiça. Concessão. Documentos essenciais à propositura da demanda. Ausência. Indeferimento da inicial mantido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença que indeferiu a petição inicial da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se o apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, e (ii) se a ausência de apresentação do comprovante de residência atualizado e dos contratos firmados com a instituição financeira são suficientes para ensejar o indeferimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF fixa como parâmetro de hipossuficiência a renda familiar de até cinco salários-mínimos, parâmetro adotado também pelo TJDFT em precedentes, garantindo isonomia entre assistidos pela Defensoria e jurisdicionados que constituem advogado particular.
4. Demonstrada a renda mensal aproximada de R$ 7.194,98 pelo imposto de renda e contracheques, bem como a ausência de indícios de capacidade econômica superior, o apelante faz jus à gratuidade de justiça.
5. A ausência de apresentação de comprovante de residência atualizado e em nome próprio inviabiliza a aferição do foro competente, em consonância com o art. 63, § 5o, do CPC, alterado pela Lei 14.879/2024.
6. Os contratos bancários são documentos indispensáveis à propositura da ação de cancelamento de débitos, nos termos do art. 320 do CPC, pois viabilizam a análise das cláusulas pactuadas.
7. A inércia do apelante em apresentar tais documentos, ou mesmo justificar sua ausência e requerer a exibição pela instituição financeira, impede o prosseguimento do feito, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos essenciais justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, IV e VI, e 63, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1848911 e 1831554.